Tribunal: TJES
Processo: 0006290-29.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006290-29.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE AUGUSTO AVANZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §§ 1º E 2º, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de receptação qualificada, com fundamento no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, por ter sido flagrado transportando 150 metros de cabos telefônicos de origem criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o processo é nulo por quebra da cadeia de custódia;
(ii) saber se é possível a absolvição do apelante por ausência de materialidade ou de provas da ciência da origem ilícita do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois a apreensão, restituição e perícia do material foram devidamente documentadas, não havendo indício de adulteração ou prejuízo à ampla defesa.

4. O laudo pericial, os depoimentos e as imagens colhidas no inquérito confirmam que o material apreendido corresponde ao produto do crime e estava sob posse consciente do apelante.

5. A tentativa do apelante de se desfazer dos cabos e a ausência de comprovação da regularidade da aquisição corroboram sua ciência da origem criminosa do bem.

6. O conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar o édito condenatório, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"Não há nulidade por quebra da cadeia de custódia quando inexistente demonstração de prejuízo concreto à defesa ou de adulteração da prova."

"Comprovada a posse consciente de bem de origem criminosa e a ausência de justificativa lícita, é cabível a condenação por receptação qualificada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 180, §§ 1º e 2º; Código de Processo Penal, arts. 158-A e 563.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, ACr 1500484-64.2021.8.26.0596, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 08.04.2025;

STJ, AgRg no HC 895.816/SP, 5ª Turma, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 03.07.2024;

TJES, ApCr 0004663-19.2022.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, pub. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006290-29.2020.8.08.0035

AP
ELAN
TE:
JOSÉ AUGUSTO AVANZA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

JOSÉ AUGUSTO AVANZA JUNIOR
,

em face da Sentença
proferida nos autos do processo acima epigrafado, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do delito previsto no artigo 180, §1º e §2º do Código Pena
l.

Razões de recurso, pleiteando preliminarmente, a nulidade do processo, em razão da alegada quebra da cadeia de custódia. Subsidiariamente, pugna por sua absolvição, em razão da falta de materialidade.

P
reenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o “Recurso de Apelação” sob análise.

P
RELIMINAR

Pl
eiteia a Douta Defesa
seja declarada a nulidade do processo, sustentando que não foi observada a cadeira de custódia prevista no artigo 158-A do Código de Processo Penal. Sustenta que o material apreendido foi restituído a um particular estranho ao processo antes de ser submetido a exame pericial, gerando dúvida quanto à identidade do material periciado.

Entretanto, a preliminar não merece acolhimento. Explico.

Conforme os autos, em
01/04/2020
, o recorrente foi flagrado transportando
150 (cento e cinquenta) metros de cabos telefônicos
pertencentes à empresa Telemar Norte/Leste S/A – Oi, com ciência de sua origem criminosa. O Auto de Apreensão de fl. 23 demonstra que o material foi devidamente apreendido e, posteriormente, restituído à empresa em 02/04/2020. O representante da Telemar, Márcio Milagre de Oliveira, em seu depoimento (fl. 17 e fl. 98), reconheceu os cabos como de propriedade da empresa, inclusive pela presença da logomarca.

A
cadeia de custódia,
disciplinada no
art. 158-A do Código de Processo Penal
, visa a garantir a integridade da prova, desde sua coleta até o descarte. Contudo, a mera alegação de inobservância de formalidades não implica, por si só, a nulidade do processo. É imperioso que a parte demonstre, de forma concreta, a ocorrência de prejuízo à ampla defesa ou indícios de manipulação indevida dos vestígios. No presente caso, o percurso da prova encontra-se devidamente documentado e acessível às partes.

A tese de que o material periciado não seria o mesmo apreendido é refutada pelo
Laudo Pericial
, que, com registros fotográficos e descrição minuciosa, evidenciou a identificação específica dos cabos, corroborando que se tratava do material apreendido. A defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente da suposta quebra, tampouco a existência de adulteração ou manipulação da prova.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado pela validade do conjunto probatório quando não há indício de adulteração dos vestígios ou violação ao contraditório, mesmo diante de eventuais irregularidades formais na tramitação da prova, desde que corroborado por outros elementos. É o que se depreende dos seguintes julgados:

TJSP; ACr 1500484-64.2021.8.26.0596; Serrana; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Euvaldo Chaib; Julg. 08/04/2025 (grifo nosso):

"APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
.
Confiabilidade da perícia por ser o fato incontroverso. Ausência de prejuízo.
Autoria indene. Pena mínima. Regime aberto. Preliminar repelida e recurso desprovido."

STJ; AgRg-HC 895.816; Proc. 2024/0073114-5; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 03/07/2024 (grifo nosso):

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação da quebra da cadeia de custódia deve estar corroborada com outros elementos que indiquem adulteração ou manipulação de provas, o que não se verifica, de plano, no presente caso
. Precedentes. 2. Ademais, para se alcançar tal reconhecimento seria inevitável reanálise de todo o acervo fático e probatório que instrui os autos, providência, como é sabido, inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido."

Portanto, diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto e da fidedignidade da prova pericial, que se encontra em harmonia com os demais elementos dos autos, não há que se falar em nulidade do processo por quebra da cadeia de custódia.

MÉRITO

No mérito, o apelante postula a absolvição em relação ao crime de receptação, alegando insuficiência de provas para embasar o édito condenatório. Contudo, a tese defensiva não encontra amparo nos autos.

A
materialidade e a autoria do delito
de receptação encontram-se plenamente comprovadas pelo vasto conjunto probatório, incluindo o Boletim Unificado, o Auto de Apreensão, o Auto de Apreensão de CD contendo imagens do delito e o Laudo Pericial.

Revela-se incontroverso o fato de que a
res furtiva
(os cabos de telefonia) estava na posse do apelante. O material apreendido foi inequivocamente reconhecido por Márcio Milagre de Oliveira, representante da empresa Telemar Norte/Leste S/A, conforme seu depoimento (fl. 98), onde afirma:

“
(
...) Sim, me recordo dos fatos. Teve um outro episódio que ele foi detido também em posse de quinze mil quilos de cabo de telefone, inclusive tinham alguns cabos lá com a logomarca da empresa e consta nessa ocorrência também. Sim ele já era conhecido por adquirir cabo de telefone, em uma outra oportunidade de já foi detido também com cabo material da empresa que eu trabalhava. Sim, os cabos apreendidos na S10 nesse dia dos fatos tinham marcas da OI que é antiga Telemar. Então, eu não tive conhecimento aos autos, lá do inquérito policial, na hora eu fui mais pra reconhecer o material, como funcionário da empresa e representante. Só quem tem prerrogativa pra vender esses cabos pra particular é a matriz no Rio de Janeiro, que ela junta de todo o Brasil e faz um volume maior e devolve pro fornecedor, até onde eu tenho conhecimento... esse produto não pode ser comercializado pra qualquer pessoa. Não tenho conhecimento se o acusado tinha algum documento que comprovasse que ele adquiriu da matriz. Pelo que eu ouvi na delegacia ele tinha adquirido de uma pessoa numa via pública, mas não tenho conhecimento de quem seria. Acredito que foi o escrivão que falou lá na delegacia. Ele era dono de ferro velho, agora a senhora falando aí (leitura da declaração extrajudicial) eu me recordo, aconteceu isso mesmo. Ele tentou dispensar o material que ele tinha comprado, tem até imagens no processo, lá no IP, no inquérito policial, tem as imagens do local, ele dispensando (...). Confirmo a minha declaração. Até onde eu tenho conhecimento ele não tinha esse documento de que ele adquiriu de forma legal. A matriz faz a venda pra pessoas especificas, geralmente volta para o fornecedor pra ser reaproveitado, por questões de meio ambiente. No próprio inquérito policial tem os boletins de ocorrência dos furtos, ai as datas eu não me recordo pelo tempo. Até onde eu tenho conhecimento não foi ele que praticou os furtos. Pelo que eu acompanhei na delegacia, ele fez uma compra numa via pública, alguém ligou pra ele, ofereceu o material e os policiais como já estavam no encalço dele conseguiram visualizar essa transação, aí teve uma perseguição, ele tentou dispensar igual as imagens mostram aí, que tá no inquérito policial."

A versão apresentada pelo réu em juízo (mídia no Id. 11687163), de que adquiria cabos de outra empresa ou recolhia resíduos para descarte, e que os cabos apreendidos estariam no lixão da empresa, é contraditória e inverossímil. O fato de ter tentado dispensar o material em via pública, alegando medo de seguranças da empresa "Oi", reforça a conclusão de que tinha plena consciência da ilicitude da origem dos cabos.

A posse de bens provenientes de crime, como é o caso, inverte o ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a licitude de sua aquisição, o que não ocorreu no presente caso. O apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse a regularidade da aquisição dos cabos.

A jurisprudência é pacífica quanto a essa questão:

TJES; APCr 0004663-19.2022.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 22/03/2024 (grifo nosso):

"APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO, ARTIGO 180,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. LICITUDE DA PROVA PRODUZIDA NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APELO DESPROVIDO.
1) Diante do fato de o recorrente ter sido flagrado na posse do bem receptado, cabe à defesa demonstrar que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem, sem que isto caracterize ilegal inversão do ônus da prova.
2) Ainda que as Guardas Civis municipais não possuam atribuição constitucional de atuação de natureza ostensiva ou investigativa, é lícita sua atuação em casos de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP . No caso em apreço, os Guardas Civis Municipais não iniciaram nenhuma investigação ou diligência, abordaram o apelante após o recebimento de informações do local em que estava com o objeto produto de crime, realizando sua prisão em estado flagrancial. Se a qualquer do povo é dada a faculdade de dar voz de prisão a quem estiver em situação de flagrância, com muito mais razão é lícito aos agentes das Guardas Civis municipais, erigidos a agentes de segurança pública, nos termos do julgamento da ADPF 995/DF, pelo STF. 3) Apelo desprovido."

Dessa forma, as provas dos autos, especialmente o depoimento da testemunha, o auto de apreensão, o laudo pericial e as imagens que mostram o apelante dispensando o material, são robustas e coesas, demonstrando não apenas a posse do material de origem ilícita, mas também a ciência do apelante sobre essa origem. A conduta do réu, ao tentar se desfazer dos cabos e apresentar versões contraditórias, é um forte indicativo de sua culpabilidade.

Diante de tais considerações, entendo que a r. Sentença vergastada não merece qualquer reparo, na medida em que as provas produzidas nos autos são aptas a demonstrar, com a certeza necessária, a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada, nos termos do artigo 180, §1º e §2º do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.